Tribunal: TJPA
Processo: 0002130-57.2017.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002130-57.2017.8.14.0080

APELANTE: ROSIANE GOMES DIAS, ILZA GOMES DIAS, RICHARD ASSAD DE BRITO

APELADO: RICHARD ASSAD DE BRITO, ROSIANE GOMES DIAS, ILZA GOMES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002130-57.2017.8.14.0080

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO

RECORRENTE: RICHARD ASSAD DE BRITO

RECORRIDAS: ILZA GOMES DIAS e ROSIANE GOMES DIAS

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito com vítima fatal. Dano moral reflexo. Danos materiais. Pensão vitalícia. Quantum indenizatório. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por mãe e irmã de vítima fatal de acidente de trânsito, julgado parcialmente procedente pelo Juízo da Vara Única de Bonito/PA. A sentença reconheceu a responsabilidade civil subjetiva do requerido, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e indeferiu o pedido de pensão vitalícia por ausência de comprovação da dependência econômica.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação de RICHARD ASSAD DE BRITO e o recurso adesivo das autoras devolvem à instância ad quem as seguintes questões:

(i) saber se restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do réu pelo evento danoso, inclusive diante da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima;

(ii) saber se é cabível a indenização por danos morais à irmã da vítima, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais

(iii) saber se é devida pensão vitalícia às autoras, à vista da (in)existência de dependência econômica em relação à vítima;

(iv) saber se os valores arbitrados a título de danos morais comportam redução (como defende o réu) ou majoração (como pleiteiam as autoras).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por robusto conjunto probatório, a conduta culposa do réu ao realizar ultrapassagem em local permitido, porém sem a devida cautela, resultando em colisão frontal com a motocicleta da vítima, descabe acolher a tese de culpa exclusiva desta.

4. Mantém-se a condenação por danos morais à mãe e irmã da vítima, por se tratar de dano reflexo decorrente de relação direta de afetividade, reconhecido pela jurisprudência como ensejador de reparação.

5. Ausente prova da dependência econômica em relação à vítima maior de idade, é indevido o pedido de pensão vitalícia, conforme entendimento pacificado no STJ.

6. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 70.000,00 para cada autora) mostram-se razoáveis e proporcionais diante da gravidade do evento, não comportando modificação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação de RICHARD ASSAD DE BRITO desprovido. Recurso adesivo das autoras também desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“A ultrapassagem realizada em local permitido, mas sem a cautela exigida pelo art. 29, X, do CTB, configura culpa do condutor, ensejando sua responsabilização por acidente fatal.”

“É cabível indenização por dano moral reflexo a irmão da vítima, desde que demonstrado vínculo afetivo significativo.”

“A pensão por morte de filho maior somente é devida mediante comprovação da dependência econômica dos genitores, salvo se comprovado que é família de baixa renda onde a dependência se presume”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 948, II; CTB, art. 29, X, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1320715/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/02/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2069460/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/11/2023; TJ-MS, Apelação Cível 0065185-60.2009.8.12.0001, j. 31/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002130-57.2017.8.14.0080, em que é apelante RICHARD ASSAD DE BRITO e apeladas ILZA GOMES DIAS e ROSIANE GOMES DIAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de RICHARD ASSAD DE BRITO, bem como ao recurso adesivo interposto pelas autoras
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, tudo nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RICHARD ASSAD DE BRITO, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por ILZA GOMES DIAS e ROSIANE GOMES DIAS, respectivamente mãe e irmã da vítima fatal ANTONIO EDSON DIAS DOS SANTOS, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 23/04/2017.

A r. sentença recorrida, reconheceu a responsabilidade civil subjetiva do requerido pelo evento danoso, com fundamento na conduta imprudente de invasão da contramão de direção e consequente colisão frontal com a motocicleta conduzida pela vítima, culminando em seu óbito.

Considerou configurados o nexo de causalidade e a culpa do requerido, afastando as alegações de culpa exclusiva da vítima, especialmente no tocante à suposta embriaguez ou farol apagado, por ausência de prova.

O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.694,47, correspondente ao valor da motocicleta, e por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autora. Indeferiu, todavia, o pedido de pensão vitalícia por ausência de prova da dependência econômica.

Em suas razões recursais, o apelante, RICHARD ASSAD DE BRITO, insurge-se contra a sentença pelos seguintes fundamentos: apelante sustenta: (i) ausência de responsabilidade civil subjetiva, alegando que não restaram comprovadas a culpa e o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, inclusive destacando que realizava ultrapassagem em local permitido, em velocidade compatível com a via, e que não havia iluminação nem sinalização adequadas no trecho do acidente; (ii) contradições e ausência de veracidade nos depoimentos das testemunhas de acusação, em especial quanto à suposta embriaguez e à dinâmica do acidente, requerendo inclusive a suspensão do feito até o julgamento de apelação criminal relacionada (processo n.º 0001768-55.2017.814.0080); (iii) ilegitimidade ativa de uma das autoras, irmã da vítima, para pleitear indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de herança legal ou dependência econômica; (iv) subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório por danos morais, por considerá-lo desproporcional frente à sua condição econômica de servidor público municipal com baixos rendimentos, e em razão da ausência de culpa efetiva.

As apeladas ILZA GOMES DIAS e ROSIANE GOMES DIAS apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pela manutenção integral da sentença. Sustentam, em síntese: (i) a regularidade da instrução probatória e o respeito aos princípios processuais; (ii) a congruência da sentença com as provas dos autos, notadamente os depoimentos que confirmam a conduta culposa do réu; (iii) a inexistência de causa excludente ou minorante de responsabilidade; e (iv) a adequação do quantum indenizatório arbitrado. Ao final, requerem o desprovimento do apelo e, por meio de recurso adesivo, postulam a majoração do valor dos danos morais, bem como o reconhecimento do direito à pensão vitalícia, com base na dependência econômica presumida ou demonstrada nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, bem como à legalidade e proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais e materiais.

A controvérsia gira em torno do acidente automobilístico ocorrido em 23 de abril de 2017, ocasião em que o veículo conduzido pelo recorrente colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima ANTONIO EDSON DIAS DOS SANTOS, fato que culminou com o óbito deste.

A sentença de origem reconheceu a culpa exclusiva do réu/apelante, afastando alegações de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada uma das autoras, além de danos materiais no valor de R$ 4.694,47 referentes à motocicleta. Indeferiu o pedido de pensão vitalícia por ausência de prova de dependência econômica.

Quanto ao mérito, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade civil subjetiva do réu. Com efeito, restou comprovado nos autos, por meio de robusto conjunto probatório – inclusive confissão do próprio réu em sede policial e judicial – que este, ao realizar manobra de ultrapassagem em trecho de curva da PA-322, invadiu a pista contrária, vindo a colidir com a motocicleta que era conduzida regularmente pela vítima em sua mão de direção.

Releva destacar que o próprio recorrente admitiu não ter avistado a vítima antes do impacto, atribuindo isso à possibilidade de o farol da motocicleta estar apagado, tese esta que não encontra respaldo nos demais elementos de prova.

Vale dizer que, o réu defende que efetuou a ultrapassagem em lugar permitido, entretanto, tal fato não elide sua culpa pelo acidente já que, em que pese a ultrapassagem ter sido realizada em local permitido, deveria verificar a existência ou não de veículos na via vindo em sentido contrário ao seu.

Aliás, é o que diz expressamente Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

Como bem sintetiza o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO REQUERIDO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO FRONTAL EM ULTRAPASSAGEM – CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. Não havendo prova de que a parte requerente tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito no qual houve colisão frontal entre veículos em manobra de ultrapassagem feita pelo requerido, não há como reconhecer a culpa concorrente da vítima. EMENTA: APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELO REQUERENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAL E ESTÉTICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . A fixação do montante referente à indenização pelo dano moral deve aproximar-se criteriosamente do necessário à compensação da vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Observados tais parâmetros, não comporta majoração o quantum indenizatório fixado em primeiro grau em R$ 10.000,00 a título de danos morais. II . O dano estético representa qualquer alteração externa da aparência humana que, em relação a situação anterior, promova piora estética da pessoa. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 respeita os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, assim como as particularidades do caso em concreto. (TJ-MS - Apelação Cível: 0065185-60 .2009.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/10/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

No tocante aos
danos materiais
, a sentença reconheceu apenas o prejuízo decorrente da perda da motocicleta, no valor de R$ 4.694,47, quantia esta amparada por nota fiscal acostada aos autos (fls. 51 e 58).

Em relação ao pleito de
pensão vitalícia
, a sentença agiu com acerto ao indeferi-lo. Com efeito, não há nos autos prova minimamente robusta da dependência econômica das autoras – mãe e irmã da vítima – em relação ao falecido, maior de idade à época dos fatos.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a pensão por morte de filho maior somente é devida quando demonstrada de forma concreta a dependência econômica dos pais, salvo nos casos em que comprovada ser família de baixa renda, o que não se verificou
in casu
:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO . VÍTIMA FATAL. PENSÃO POR MORTE DE FILHO COM 19 ANOS AOS PAIS. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES. SÚMULA 07/STJ . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR IRRISÓRIO . MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos genitores de vítima fatal, que contava com dezenove anos de idade na data do evento danoso, morto em razão de atropelamento em via férrrea .
2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).
3 . Distinção da situação dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida (Súmula 491/STF). 4. Majoração do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte Superior, restabelecendo o montante arbitrado pelo juiz de primeira instância em razão da falta de elementos nesta instância especial e de seu maior contato com o conjunto fático-probatório. 5 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1320715 SP 2012/0085955-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)

Por essa razão, mantém-se incólume a decisão que limitou a indenização material ao valor do bem perdido.

Por fim, quanto ao
dano moral
, entendo que o montante arbitrado – R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada uma das autoras – encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, considerando a gravidade do evento, o sofrimento experimentado pela perda de ente querido em condições trágicas, a repercussão pessoal e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Vale dizer que, no caso, trata-se do chamado dano reflexo, sendo aquele que é originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa e que venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto, como no caso concreto onde a ação foi manejada pela mãe e irmã da vítima.

Sobre o tema o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . FALHA. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL POR RICOCHETE . RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. QUANTIA FIXADA . RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ . JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO . 1. Discute-se nos autos acerca da condenação do agravante à indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços e do termo inicial dos juros de mora. 2. Não viola o art . 1.022, II, do Código de Processo Civil, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela responsabilidade do agravante em virtude de falha na prestação do serviço do hospital que resultou no óbito do paciente, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ . 4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do erro no atendimento médico-hospitalar. 5 . O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que ocorre o óbito da vítima e a compensação por danos morais é reivindicada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2069460 DF 2023/0147683-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Não se mostra excessivo tampouco irrisório, sendo compatível com precedentes deste Tribunal e de outras Cortes Estaduais em hipóteses de morte de filho ou irmão em acidentes de trânsito. Portanto, impõe-se a manutenção da quantia fixada na origem, inexistindo motivo relevante para a sua alteração.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE RICHARD ASSAD DE BRITO e ao RECURSO ADESIVO interposto pelas autoras
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/05/2025